Tribunal: TJES
Processo: 5011583-87.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011583-87.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL GENÉTICO. COLETA COMPULSÓRIA APÓS O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL ENCERRADA. INÉRCIA ESTATAL. LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a coleta compulsória de material biológico para identificação de perfil genético após o integral cumprimento da pena e o encerramento da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a coleta prevista no art. 9º-A da LEP pode ser realizada após o término da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º-A, § 4º, da LEP vincula a coleta ao ingresso no estabelecimento prisional ou ao período de cumprimento da pena.

4. O encerramento da execução penal extingue o fundamento jurídico para impor intervenção corporal compulsória ao egresso.

5. A omissão estatal na realização tempestiva da diligência não autoriza a reabertura ou a extensão dos efeitos da execução, sob pena de violação à legalidade e à segurança jurídica.

6. A controvérsia prescinde do exame da constitucionalidade abstrata da coleta genética discutida no Tema 905 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coleta compulsória de material biológico para identificação do perfil genético deve ocorrer durante a execução penal.

2. O integral cumprimento da pena impede a realização posterior da diligência.

3. A inércia estatal não autoriza a prorrogação dos efeitos da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 9º-A, § 4º, 66, II, e 109.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 905 da Repercussão Geral; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0000.21.038627-2/002, 7ª Câmara Criminal, j. 25.02.2026; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0024.17.026803-1/001, 4ª Câmara Criminal, j. 11.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011583-87.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão com cópia no ID 20106831 (mov. 173.1 da Execução Penal nº 0037452-51.2015.8.08.0024), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o encaminhamento do agravado MARIO MARTINS DOS SANTOS ao laboratório de DNA da Polícia Científica para a realização do exame de identificação de perfil genético.

Em suas razões recursais (mov. 180.2), o Ministério Público sustenta que a coleta prevista no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal possui caráter obrigatório e constitui medida de segurança pública destinada à alimentação da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos – RIBPG. Defende, assim, que a extinção da pena não impede a realização da diligência, especialmente enquanto pendente o julgamento do Tema 905 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

A defesa apresentou contrarrazões no sequencial 186.1, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a coleta deveria ter sido realizada durante a execução da pena, não sendo possível prolongar os efeitos da condenação em razão da inércia estatal após o seu integral cumprimento.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 20106833, mov. 188. 1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 19698458, pelo
desprovimento
do recurso.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à
possibilidade de submissão do agravado à coleta compulsória de material biológico
para a identificação de seu perfil genético, nos termos do artigo 9º-A da Lei nº 7.210/1984,
após o integral cumprimento da pena e o encerramento da execução penal
.

A pretensão recursal não merece acolhimento,
pelos fatos que passo a expor.

Embora o artigo 9º-A da Lei de Execução Penal estabeleça a obrigatoriedade da identificação do perfil genético nas hipóteses legalmente previstas, a realização da medida não se encontra dissociada de limites temporais. Com efeito, o § 4º do referido dispositivo determina que a coleta seja efetuada por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional ou durante o cumprimento da pena.

A obrigatoriedade da providência, portanto, não lhe confere caráter temporalmente ilimitado. Ao contrário, a própria legislação vincula sua realização à existência de execução penal em curso.

No caso concreto, a pena foi integralmente cumprida e a execução penal encerrada sem que o Estado tivesse promovido, no momento oportuno, a coleta do material biológico. Ausente relação jurídico-executória vigente, não subsiste fundamento legal para restabelecer ou prolongar os efeitos da execução exclusivamente com a finalidade de realizar a diligência.

Ainda que se reconheça a finalidade administrativa e de segurança pública atribuída à formação dos bancos de perfis genéticos, tal circunstância
não autoriza, por si só, a imposição de intervenção corporal compulsória a quem já cumpriu integralmente a sanção que lhe foi aplicada
. Tratando-se de medida restritiva da esfera individual, sua realização exige fundamento legal específico e compatibilidade com os limites temporais estabelecidos pela própria Lei de Execução Penal.

Também não se mostra juridicamente admissível transferir ao agravado as consequências da ausência de atuação estatal durante o período em que esteve submetido à execução da pena. A omissão administrativa na realização tempestiva da coleta não pode justificar a reabertura ou a indevida extensão de uma execução penal já encerrada, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Cumpre destacar que a presente conclusão não demanda o exame da constitucionalidade abstrata do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, tampouco o enfrentamento definitivo da controvérsia relacionada ao princípio da não autoincriminação,
matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema nº 905 da Repercussão Geral.

A questão discutida nestes autos é distinta e antecedente
: consiste em verificar se, após o integral cumprimento da pena e o encerramento da execução, ainda subsiste título jurídico que autorize a submissão compulsória do egresso à coleta de material biológico. Como visto, a resposta é negativa, pois a própria disciplina legal circunscreve a realização do procedimento ao ingresso no estabelecimento prisional ou ao período de cumprimento da pena.

Essa compreensão encontra sólido amparo na jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CONDICIONAMENTO À PRÉVIA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO (ART. 9º-A DA LEP) - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO OPORTUNO NÃO OBSERVADO PELO ESTADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) - RECURSO PROVIDO. O cumprimento integral da pena privativa de liberdade impõe a imediata declaração da extinção da punibilidade, constituindo direito subjetivo do sentenciado, nos termos dos arts. 66, II, e 109 da Lei de Execução Penal.
A identificação do perfil genético, prevista no art. 9º-A da LEP, deve ser realizada, obrigatoriamente, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional ou no curso da execução penal (§ 4º). Exaurido o lapso temporal da sanção sem que o Estado tenha efetivado a diligência, não é lícito condicionar a liberdade definitiva à realização do exame.
A exigência de fornecimento de material biológico como condição para a extinção da punibilidade, após o término da pena, viola o princípio constitucional da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), pois compele o indivíduo a produzir prova contra si mesmo sob a ameaça de manutenção indevida do vínculo processual executório. [...]

(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.21.038627-2/002, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/02/2026, publicação da súmula em 26/02/2026) – destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COLETA DE PERFIL GENÉTICO - INVIABILIDADE APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INÉRCIA ESTATAL - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. -
Pretender a imposição de coleta de perfil genético, após a extinção da punibilidade, implicaria prorrogação indevida dos efeitos penais, em patente afronta ao princípio da legalidade estrita, à segurança jurídica e à vedação de penas perpétuas ou efeitos penais não previstos em lei.

(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0024.17.026803-1/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2026, publicação da súmula em 13/02/2026) – destaquei

Dessa forma, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e com a orientação jurisprudencial acima exposta, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a realização da coleta de material genético após o encerramento da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.